Tribunal: TJMT
Processo: 0018978-75.2007.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018978-75.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), UNIBANCO S/A (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), UNIBANCO S/A (AGRAVADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERADA JURISPRUDÊNCIA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- De acordo com o primeiro Recorrente, nos termos dos artigos 240, § 1.º e 802, do CPC, a prescrição é interrompida nada data da propositura da Ação. Contudo é cediço que
o despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juiz incompetente interrompe a prescrição. Neste caso,
aplicando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vislumbra-se que a pretensão de recebimento dos expurgos inflacionários do mês de junho de 1987 foi alcançado pela prescrição.

2- A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado. A correção monetária referente à atualização de verbas oriundas de decisões judiciais tem natureza de ordem pública. Todavia, a questão referente aos índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, refere-se ao próprio mérito da demanda e se o Embargante não apresentou contestação no prazo legal, tal como exposto na decisão recorrida, não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa.

3- A

suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 591.797 e no RE nº 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento
.

4- A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
do
artigo 1.026, § 2.º di CPC
.

5-
Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0018978-75.2007.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Banco Itaú Unibanco S.A.
e por
Giunchiglio Luigi Bello
, em virtude de decisão monocrática proferida por esta Relatora.

O primeiro Agravante – Banco Itaú Unibanco S.A. alega que o processamento deste feito deve ser sobrestado, por força de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos dos Recursos Extraordinários n.º 626.307/SP e n.º 591.797/SP.

De outro norte, alega que a correção monetária e os juros são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão singular, que não conheceu dos temas diante da revelia da Agravante.

Por fim, insurge-se quanto à aplicação da multa fixada em virtude da oposição de Recurso Aclaratório.

Giunchiglio Luigi Bello, por sua vez, alega que diferente do que consta na decisão unipessoal, não há falar em prescrição do Plano Bresser.

Também se insurge quanto à multa aplicada em virtude da oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

Contrarrazões de Giunchiglio Luigi Bello no Id. 28173487.

Embora intimada, a instituição financeira não apresentou contrarrazões, conforme se observa da Certidão de Id. 31350974.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020